Tribunal: TJSP
Processo: 1018300-50.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão, contradição e obscuridade inexistentes – Pretendido reexame da causa – Inadmissibilidade – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018300-50.2019.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
embargantes DANIELLE DE MATTOS e FRANCO CARIGNANO, é embargado
DUCKBILL FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018300-50.2019.8.26.0576/50001 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração:
1018300-50.2019.8.26.0576/50001
Embargantes: Danielle de Mattos e outro
Embargada : Duckbill Franchising Ltda
Voto 16.325-ED2
EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissão, contradição e
obscuridade inexistentes Pretendido reexame da causa
Inadmissibilidade Rejeição.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que rejeitou embargos de
declaração
opostos
pelos
embargantes
(fls.
05/14).
Os embargantes opõem novos embargos de
declaração, insistindo que a requerida os induziu
a assinar documento de entrega de Circular de
Oferta de Franquia (COF) com data retroativa, o
que seria melhor demonstrado com a produção de
prova oral. “Insistem
em Embargos de Declaração,

que
este
Tribunal
esclareça

o
porque
do
entendimento
pela data de entrega da COF no prazo
previsto no artigo 4o da Lei de Franquia,

entendendo
inclusive
que não houve cerceamento
de
defesa, quando a instrução
processual
tinha como
escopo, entre outros fatos, demonstrar
que a COF
não foi entregue dentro do prazo previsto na
referida Lei” (fls. 01/03).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018300-50.2019.8.26.0576/50001 -Voto no
3
Não
há
omissão,
contradição
ou
obscuridade a serem sanadas.
Como já salientando no acórdão que rejeitou embargos anterior, foi exposto, no
julgamento da apelação, que não houve cerceamento
de defesa, sendo a prova oral, concretamente,
desnecessária, dada a formalização completa da
relação contratual mantida entre as partes e o
teor das questões postas, o que implica no
enquadramento junto ao artigo 355, inciso I do
CPC de 2015.
Foi, repita-se novamente, destacada a
presença de contradição efeitiva na argumentação
formulada pela parte embargante, que afirma não
ter recebido a Circular de Oferta de Franquia
(COF) regularmente, mas discute a disparidade
entre o conteúdo do documento, confirmando deste
ter tido ampla ciência, de maneira que a alegação
feita não pode ser tida como apta a motivar a
anulação do contrato de franquia em apreço.
Repete-se que:
“A prova oral, no caso, diante do
teor
das
questões
controvertidas,

era
desnecessária,
pois, tal qual disciplinado

pela Lei 8.955/1994
(agora revogada pela Lei
13.966/2019),
o enfocado contrato de franquia
foi
celebrado

regularmente

a
partir
do
preenchimento

de
formalidades

sempre
atestadas
mediante documentação
apropriada,

constituindo
negócio empresarial
em que as
partes ostentam o dever de atuar com rigor,
bem
como
foram
apresentadas

questões
fundamentalmente

de
direito,
sendo
suficientes
os documentos
apresentados
pelas
partes para esclarecer
a situação fática,
aplicando-se
o inciso I do artigo 355 do CPC
de 2015 (correspondente
ao artigo 330, inciso
I do CPC de 1973), cabendo acentuar que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018300-50.2019.8.26.0576/50001 -Voto no
4
frente às constatações
e conclusões
extraídas

da
leitura
dos
autos,
não
se
vislumbra

utilidade
prática e efetiva na colheita de
testemunhos
ou depoimento
pessoal.”

(...)
Conforme
consta
dos
autos,
a
declaração
de recebimento
da Circular de
Oferta de Franquia foi assinada em 16 de
julho de 2018 (fls. 86/87).
Os autores afirmam que a declaração

de recebimento
da COF foi assinada com “data
retroativa”,
a pedido da requerida,
devendo
ser declarada
a nulidade do contrato.

Em documento
acostado pelos autores
(ata notarial contendo conversa mantida pelo
aplicativo

“WhatsApp”),

a
autora
indaga
representante

da
ré
se
deve
colocar
na
declaração
o dia 16 de julho de 2018 (fls.
55). Esse documento
demonstra
a data em que
as
partes
definiram

para
constar
na
declaração
de recebimento
da Circular de
Oferta
de
Franquia
(COF),
não
sendo
suficiente,

porém,
para
afirmar
que
os
requerentes
não receberam
dito documento
ou
em que data foi realmente
recebido.

Na versão da requerida,
os autores
receberam
a COF em 16 de julho de 2018,
recebendo,
novamente,
em 31 de julho de 2018.
Nesse
sentido,
nos
termos
do
documento

acostado pela ré, em conversa por meio do
aplicativo
“WhatsApp”
datada de 30 de julho
de
2018,
ao
ser
indagada
se
recebeu
a
Circular de Oferta de Franquia (COF), a
autora apenas respondeu:
“acho que sim, mas
pode enviar novamente”
(fls. 168). O texto
reproduzido
não ostenta, de maneira alguma, o
conteúdo proposto pela parte recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018300-50.2019.8.26.0576/50001 -Voto no
5
Nada há nos autos que demonstre
que
a COF não foi entregue com dez dias de
antecedência
da assinatura
do contrato de
franquia e a própria argumentação
veiculada

nas razões recursais
indica que, de toda
maneira, foi obtido antecedente
e detalhado

conteúdo de seu teor, tanto que afirmada
disparidade

com
o
que
a
organização

do
estabelecimento

tida
como
posteriormente

imposta pela franqueadora
em dissonância
com
o documento.

Há, além disso, nos autos, documento

assinado pelos autores em que afirmam terem
recebido a Circular de Oferta de Franquia em
16 de julho de 2018, de maneira que os
autores,
qualificados

como
funcionária

pública municipal
e administrador,
possuem
instrução
o suficiente
para compreenderem
o
texto do documento
assinado e, caso tivessem
se sentido prejudicados,
caberia, pura e
simplesmente,
não assinar dito documento,
que
afirmam conter data retroativa.

Destaca-se,

também,
que
na
notificação
enviada pelos autores em que
rescindem
o contrato de franquia (fls. 88/90)
não há menção acerca da ausência da entrega
de Circular de Oferta de Franquia (COF), não
podendo ser identificada
uma motivação
apta e
suficiente
para a declaração
de nulidade do
contrato”.

Os embargantes, de maneira imprópria,
veiculam, novamente, seu inconformismo e propõe
uma reapreciação da causa, o que não condiz com a
função legal destes embargos. São, aqui, pura e
simplesmente, reproduzidos os reclamos veiculados
nas razões do apelo, sem qualquer alteração,
buscando-se uma rediscussão imprópria da mesma
matéria já analisada pelo colegiado, ignorando o
que
foi
explicitado,
sobretudo
quanto
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018300-50.2019.8.26.0576/50001 -Voto no
6
confronto com o Enunciado 4 do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte,
indicativo de que a falta de observância da
formalidade estabelecida pelo artigo 4o da Lei
8.955/1994 (vigente à época da contratação) só é
relevante diante da formulação de requerimento em
prazo razoável e da confirmação de um prejuízo
efetivo e vinculado ao defeito proclamado.
As provas foram apreciadas; os fatos
foram avaliados; um veredicto foi pronunciado com
aplicação da lei vigente.
Há, aqui, uma reprodução estéril de
argumentos já apreciados e sobre os quais já
foram, apesar da insistência das embargantes,
expressamente rejeitados, conforme a fundamentação acima referenciada, inexistindo
omissões, contradições e obscuridades a serem
sanadas.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator